Tribunal: TJES
Processo: 5002094-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002094-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JOSE PASTOR
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra r. decisão (ID nº 689972), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui/ES., que nos autos de Ação Previdenciária ajuizada por
JOSÉ PASTOR,
deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, ora recorrente restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário em favor do requerente/recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais (ID nº 689970), a autarquia previdenciária recorrente alega que seu médico perito entendeu que inexiste incapacidade do recorrido para o exercício de atividades habituais, razão pela qual não há probabilidade do direito apta a ensejar a tutela de urgência pretendida.

Argumenta que
“...
o auxílio-doença (art. 60 da Lei 8.213/91) é destinado a pessoas realmente necessitadas e que, de fato, apresentem incapacidade para o trabalho e para a vida independente. Exatamente por isso, não deve se tornar complementação de renda para quem está apto a exercer atividades laborais”.

Aduz que
“
não há razoabilidade na prévia fixação de astreintes, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente”
e aponta que
“
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que só é possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por decisão judicial”.

Caso haja entendimento favorável à manutenção das "
astreintes
", postula a sua minoração para o importe máximo de R$ 100,00 (cem reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Almeja que o prazo para o cumprimento da determinação imposta na r. decisão, não seja inferior à 45 (quarenta e cinco) dias úteis ou corridos, conforme disposto no Art. 41-A, § 5º da Lei n° 8.213/1991.

Requer atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, o seu provimento.

Com a inicial recursal vieram os documentos de ID n° 689972 a n° 689976.

Decisão liminar no ID n° 696524, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 765913, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 11 de fevereiro
de 202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra r. decisão (ID nº 689972), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui/ES., que nos autos de Ação Previdenciária ajuizada por
JOSÉ PASTOR,
deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, ora recorrente restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário em favor do requerente/recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais (ID nº 689970), a autarquia previdenciária recorrente alega que seu médico perito entendeu que inexiste incapacidade do recorrido para o exercício de atividades habituais, razão pela qual não há probabilidade do direito apta a ensejar a tutela de urgência pretendida.

Argumenta que
“...
o auxílio-doença (art. 60 da Lei 8.213/91) é destinado a pessoas realmente necessitadas e que, de fato, apresentem incapacidade para o trabalho e para a vida independente. Exatamente por isso, não deve se tornar complementação de renda para quem está apto a exercer atividades laborais”.

Aduz que
“
não há razoabilidade na prévia fixação de astreintes, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente”
e aponta que
“
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que só é possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por decisão judicial”.

Caso haja entendimento favorável à manutenção das "
astreintes"
, postula a sua minoração para o importe máximo de R$ 100,00 (cem reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Almeja que o prazo para o cumprimento da determinação imposta na r. decisão, não seja inferior a 45 (quarenta e cinco) dias úteis ou corridos, conforme disposto no Art. 41-A, § 5º da Lei n° 8.213/1991.

Requer atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, o seu provimento.

Com a inicial recursal vieram os documentos de ID n° 689972 a n° 689976.

Decisão liminar no ID n° 696524, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 765913, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento esposado na decisão liminar constante no ID n° 696524, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
razão pela qual passo a expô-lo

perante este Órgão Colegiado.

O
agravado ajuizou na origem
“Ação Previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez, com pedido subsidiário de reimplantação de auxílio-acidente”
(processo nº 0000287-55.2020.8.08.0036), relatando
em sua exordial
que em 12.05.2011,
“...sofreu um acidente de trabalho, quando uma máquina retroescavadeira esmagou sua perna direita”.

Prossegue relatando que foi submetido a duas cirurgias na tíbia direita e passou a receber auxílio-doença, que foi concedido em 28.05.
2011. Contudo, seu benefício foi suspenso pelo INSS.

Ao requerer o restabelecimento, o pedido foi negado sob alegação de “pendência relativa ao acerto de dados cadastrais, vínculos, remunerações e contribuições”.

O pedido de antecipação de tutela formulado pelo recorrido, consistente em
“restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário
(sic)
e nº 546.347.295-1, espécie 91, cessado, ilegalmente em 31/08/2019...”
foi deferido pelo julgador primevo sob os seguintes argumentos:

Analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, consoante os documentos acostados aos autos, notadamente os laudos médicos e a carteira de trabalho assinada desde 2011, e diante de sua idade (56 anos) e de seu grau de instrução - que demonstram a incapacidade de reabilitação do autor, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que consiste em impor ao demandante um prejuízo decorrente do não exercício de seus direitos desde já, mormente pelo caráter do benefício pleiteado, de cunho nitidamente alimentar.

Cabe ressaltar, ainda, que a ausência de dados no CNIS não pode por si só, afastar a presunção de qualidade do segurado, posto que tratam-se de irregularidades possivelmente decorrentes de conduta omissiva do empregador.

Neste sentido, a Súmula 75 da TNH:
“A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).”
Posto isso,
DEFIRO a tutela de urgência
e DETERMINO que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) conceda, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação desta decisão, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor do autor. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).
(ipsis litteris).

Sabe-se que o auxílio-doença acidentário é concedido
a
o
segurado,
quando este
ficar incapacitado para o exercício d
e seu labor
por mais de 15 (quinze) dias, em decorrência de acidente sofrido no ambiente de
trabalho ou doença ocupacional, conforme disposto no
s
Art
s
.
59 e
60 da Lei 8.213/1991:

Lei nº 8.213/1991 – Art. 59:
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Lei 8.213/1991, - art. 60:

O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Não obstante as alegações d
a autarquia previdenciária
recorrente, o histórico de laudos médicos periciais do recorrido (ID nº
689976), aponta que este possui incapacidade laborativa, sendo que, o médico responsável pela última perícia realizada em 31.10.2019 sugeriu a aposentadoria por invalidez.

Logo, não merece prosperar a alegação de que o
médico perito
da recorrente
entendeu que inexiste incapacidade
laborativa

n
o recorrido.

Aliás, a partir da narrativa processual, é possível depreender-se que o benefício previdenciário não foi suspenso por inexistência de incapacidade laborativa do recorrido, mas por
supostas inconsistências nos dados cadastrais do mesmo (vínculos, remunerações e contribuições), fato que sequer foi mencionado ou impugnado pelo recorrente no presente recurso.

No entanto, deixo consignado que a jurisprudência já se manifestou no sentido que a condição de segurado pode ser comprovada através de cópia da CTPS e não pel
as informações de recolhimento previdenciário constantes no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), por ser esta obrigação do empregador. Nesse sentido:

(...) -
Resta demonstrada a qualidade de segurado do INSS uma vez comprovado o vínculo empregatício à época do acidente de trabalho por meio de registro na CTPS, em conformidade com o art. 19 do Decreto 3.048/99, ainda que ausentes informações sobre o recolhimento de contribuição previdenciária no Cadastro Nacional de Informação Social, considerando ser esta obrigação do empregador.
V.V. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0704.09.129281-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017)

(...) -
A condição de segurado obrigatório se dá pelo exercício do trabalho remunerado, como empregado, a empresa, não se exigindo regularidade das informações junto ao CNIS - Cadastro nem prova dos recolhimentos previdenciários.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0079.10.062455-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019)

No caso em tela o agravado em sede de contrarrazões
,
acostou
cópia d
e sua
CTPS
(ID n° 765915)
, devidamente assinada, e por isso, entendo estar demonstrada a condição de segurado do mesmo.

Consoante ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454, ao tratarem do art. 537
1
, o
“objetivo das
astreintes
, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”.

Logo, diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante restabeleça o benefício previdenciário em favor do recorrido. Destaco ainda, que é possível a aplicação de
"astreintes"
em sede de tutela provisória, conforme dispõe o Art. 537, "
caput
" do CPC.

Nesse sentido, temos a jurisprudência do C.STJ:
“é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer”.
(AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018).

Registre-se ainda que, apesar da Súmula 410 do STJ
2
enfatizar a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nada obsta que o julgador fixe-as previamente.

Acerca do pleito de minoração das "
astreintes"
,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbro excessividade no valor fixado na origem, de modo que a redução do montante, pode
ria
prestigiar o descumprimento
da determinação
imposta na r. decisão agravada.

F
inalmente, quanto ao prazo estabelecido na decisão guerreada para o restabelecimento do beneficiário previdenciário pretendido
pelo recorrido
, entendo que não deve ser aplicado as disposições do
Art. 41-A, § 5º da Lei n°
8.213/1991,
por se tratar de prazo previsto para concessão inicial de benefício previdenciário, no âmbito administrativo, que não guarda semelhança com a hipótese dos autos.

Observa-se que o caso em apreço versa sobre pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, que foi indevidamente suspenso, por circunstâncias alheias à vontade do segurado/
recorrido
.

Assim, o recorrido não pode ser submetido a prazo demasiadamente longo para que possa voltar a perceber seu benefício previdenciário, uma vez que revela-se imprescindível para seu sustento, ante a sua incapacidade laborativa devidamente comprovada nos autos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
.
CPC -
Art. 537:
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3
°
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 4
o

A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

2
.
STJ,

Súmula 410:
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE.
ASTREINTES. MINORAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 410 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
auxílio-doença acidentário é concedido
a
o
segurado,
quando este
ficar incapacitado para o exercício d
e seu labor
por mais de 15 (quinze) dias, em decorrência de acidente sofrido no ambiente de
trabalho ou doença ocupacional, conforme disposto no
s
art
s
.
59 e
60 da Lei 8.213/1991.

2.
Não obstante as alegações d
a autarquia previdenciária
recorrente, o histórico de laudos médicos periciais do recorrido (ID nº
689976), aponta que este possui incapacidade laborativa, sendo que, o médico responsável pela última perícia realizada em 31.10.2019 sugeriu
inclusive
a aposentadoria por invalidez.

3.
No caso em tela o agravado em sede de contrarrazões
,
acostou
cópia d
e sua
CTPS
(ID n° 765915)
, devidamente assinada, e por isso, entendo estar demonstrada a condição de segurado do mesmo.

4. D
iante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível
no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante restabeleça o benefício previdenciário em favor do recor
r
ido. Destaco ainda, que é possível a aplicação de
"astreintes"
em sede de tutela provisória, conforme dispõe o art. 537,
"caput"
do CPC.

5. A
pesar da Súmula 410 do STJ enfatizar a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nada obsta que o julgador fixe-as previamente.

6. Quanto ao prazo estabelecido na decisão guerreada para o restabelecimento do beneficiário previdenciário pretendido pelo recorrido, entendo que não deve ser aplicado as disposições do art. 41-A, § 5º da Lei n° 8.213/1991, por se tratar de prazo previsto para concessão inicial de benefício previdenciário, no âmbito administrativo, que não guarda semelhança com a hipótese dos autos.

7. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.